Tribunal: CARF
Processo: 13736.002632/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.002632/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.188 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOSE CALISTO MONTEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL RETIFICADORA APRESENTADA
EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL. VALIDADE.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.002632/2008-11
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002632/2008-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 24/29):
Trata-se Notificação de Lançamento lavrada em face do Contribuinte acima
identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Exercício de 2004, apurando-se o crédito tributário no valor de R$ 2.558,98.
Na revisão da DAA em confronto com as Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf) das fontes pagadoras, verificou-se que foram omitidos rendimentos do
trabalho recebidos do COMANDO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0438-97, no
valor de R$ 13.175,00, assim como rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada, PGBL e FAPI, da Fonte Pagadora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ 51.990.695/0001-37, no valor de
R$ 5.422,04, compensado o IRRF de R$ 19.79.
Cientificado do lançamento e não se conformando, o Interessado apresentou a
impugnação ora apreciada, alegando, em síntese, que entende ser improcedente o
lançamento, focando primordialmente o inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual
enumeraria hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do Imposto
de Renda Pessoa Física, dentre as quais o adicional por tempo de serviço e
compensação orgânica, motivo pelo qual deduziu o correspondente valor (R$
13.175,00) dos rendimentos tributáveis através da retificação da DAA.
Finalmente, quanto aos rendimentos recebidos do Bradesco, após a notificação
ficou sabendo que tais rendimentos seriam tributáveis e, após exaustivas idas e
vindas conseguiu os comprovantes de rendimentos.
O impugnante requer, ainda, retificação referente a valores supostamente recebidos da
CAPEMI.
Conclui por requer a retificação do lançamento quanto ao montante recebido do
Bradesco, bem como a exclusão do adicional por tempo de serviço e compensação
orgânica da base de cálculo.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO
APÓS NOTIFICAÇÃO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE
Somente quando regularmente cientificado do início do procedimento fiscal ou da
notificado de lançamento fiscal, fica excluída a espontaneidade do contribuinte quanto à
possibilidade de alterar a declaração.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.OBJETIVA
A alegação de erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual por falta de
entrega dos comprovantes de rendimentos pelas fontes pagadoras é ineficaz para afastar
a imposição de penalidades uma vez que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente, tratando-se de responsabilidade objetiva, na
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002632/2008-11

forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN).
Cientificado da decisão, em 24/01/2011 (fls. 34), o contribuinte, em 25/01/2011,
interpôs recurso voluntário parcial (fls. 35/36), repisando as alegações da peça impugnatória,
pugnando, preliminarmente, pela desconsideração dos valores não tributáveis alusivos ao
adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, incluídos ilegalmente com tributáveis,
segundo o art. 1o, III da Lei 8.852/94 e, no mérito, ancorado na legislação citada, alega que o IR
não pode incidir nas seguintes parcelas dos vencimentos dos Militares/Servidores Civis - Três
Poderes (e ainda, Estadual e Municipal) entre outras: gratificação de tempo de serviço;
gratificação/adicional natalino ou 13o Salário, compensação orgânica e salário família. Alega,
ainda, que desde 1994 o imposto vem incidindo sobre tais parcelas em seus contracheques,
significando dizer que está sendo descontado "a maior" durante os dez últimos anos. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado ou, caso contrário, seja desconsiderada a
declaração de ajuste retificadora apresentada.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 37/41.
Em 28/10/2021, em face da dispensa, a pedido, do mandato do conselheiro relator,
Raimundo Cassio Gonçalves Lima, ocorrida em 26/10/2020, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 42), sendo-me distribuído em 29/09/2022, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de cancelamento da
declaração de ajuste retificadora regularmente apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 13.175,00, constatada em sede de revisão da DAA/2004
retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002632/2008-11

Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 24/29) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 4/8), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 26/28),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Quanto à omissão de rendimentos recebidos do Comando da Marinha a título de
adicional por tempo de serviço e compensação orgânica, não pode prosperar a tese
de que tais verbas seriam isentas, senão vejamos.
(...)
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo porque,
lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do artigo 150 da CF/88,
ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada espécie
tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua
exclusão do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a
pessoa física, mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para
os objetivos da Lei 8.852/94.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação das
parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, face ao artigo 1o da Lei n.o 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9.Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei n.o
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração – soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) – entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002632/2008-11

Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Não obstante, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
A par dos fatos, e corroborando o acerto da decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto ao pedido de desconsideração da DAA/2004 retificadora regularmente
apresentada, nada a prover. Na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no
15/2001, a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a mesma
natureza desta, podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás
como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos, em confronto com a DIRF apresentada e o comprovante de rendimentos
emitido pela fonte pagadora (fls. 10), cujo recebimento não se nega, mesmo que na análise da
DAA original nada se tenha apurado no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Por fim, cabe registar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.188 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.002632/2008-11

Fl. 48
DF CARF MF
Original